Tribunal: TJES
Processo: 5007479-19.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007479-19.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MANOEL MONTEIRO ARAUJO
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007479-19.2022.8.08.0024

RECTE.: ANTONIO MANOEL MONTEIRO ARAUJO

RECDO.: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA FORMAL. REPROPOSITURA DA AÇÃO SEM QUE O VÍCIO FOSSE SANADO. EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 485, V DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: O autor alega, em síntese, que em 10/08/2016 aderiu a um grupo de consórcio para aquisição de um imóvel. Foi informado por um amigo, vendedor, que seria rapidamente contemplado, no entanto, o tempo se passava e não ocorria o prometido. Busca com a presente ação a declaração de nulidade do contrato, restituição do valor pago, além de danos morais. 2. Tese da parte requerida: A r. sentença foi prolatada antes da designação de audiência de conciliação, não havendo defesa nos autos. 3. Sentença: “Ante o exposto, reconheço de ofício a ocorrência de coisa julgada, extinguindo o feito, sem resolução meritória, nos moldes do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Pois bem. A presente demanda foi extinta sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, V do CPC (coisa julgada), em relação ao processo nº 5005907-35.2020.8.08.0012. Nos termos do art. 486 do CPC, “o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação”. O ordenamento pátrio tem a diferenciação entre o que se denomina coisa julgada material e coisa julgada formal, fundamentada nos respectivos efeitos preclusivos de cada um desses institutos. Em relação à coisa julgada formal (ora em discussão), aplicável a regra do art. 486, § 1º, do Código de Processo Civil, que autoriza a renovação do pedido judicial somente caso seja sanado o vício originalmente apontado, a fim de viabilizar a regular instauração da nova relação processual. Na verdade, permissão processual de repropositura da ação, à luz do princípio constitucional da segurança jurídica, impede que a mesma questão, já apreciada, seja novamente trazida a juízo, com a repetição do vício. No caso em tela, a ação de nº 5005907-35.2020.8.08.0012 foi extinta sem resolução do mérito (art. 51, II, da Lei nº 9.099/95) pelo fato de o valor dado à causa (R$ 10.000,00) não corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor (R$ 82.386,33). Na presente ação, observa-se que o recorrente ajuizou ação idêntica, mantendo o valor da causa em R$ 10.000,00 e sequer especificando concretamente os valores que pretende devolução (pedido genérico no caso inadmissível, haja vista que perfeitamente quantificável), o que foi inclusive mencionado na certidão de id. 12745021. Sendo assim, chego à conclusão de que a decisão nesta demanda seria a mesma adotada nos autos do processo nº 5005907-35.2020.8.08.0012 e mais, foi dado ao autor/recorrente a faculdade de repropor a ação sanando o vício apontado (em caso de interesse pelo Juizado Especial, a renúncia do valor remanescente ao teto), contudo, observa-se que o mesmo permaneceu inerte e limitou a copiar a ação anteriormente ajuizada. Correta, desta forma, a r. sentença prolatada. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença prolatada. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, ante a ausência de condenação, suspensa a exigibilidade pelo deferimento do pedido de assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.